Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702389-37.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSEANE APARECIDA GONCALVES DE MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ROSEANE APARECIDA GONCALVES DE MORAIS ALVES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 262012108, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra o DISTRITO FEDERAL, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça. Recebo o pedido como concessão de efeito suspensivo diante da fungibilidade das tutelas provisórias inclusive em sede recursal. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No recurso em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura do processo, caso não recolhidas as custas, sem reexame pelo Tribunal se a agravante-credora tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 28 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora